Tribunal: STF
Processo: Rp 1246
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-20
Data de publicação: 1985-03-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL DO PARANA
SOBRE DEFENSIVOS AGRICOLAS. MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO.
INDEFERE-SE A MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA PELO PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA, EM REPRESENTAÇÃO, QUANDO NÃO DEMONSTRADOS OS SEUS
PRESSUPOSTOS.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.